Tribunal: TJDFT
Processo: 0747316-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SERGIO TERUO SUGUI DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada por Sérgio Teruo Sugui, julgou procedentes os pedidos do autor, para declarar a inexistência de débito e condenar o réu ao pagamento de danos morais. Em apelação o réu alega que não é devida a devolução em dobro do indébito, e requer que não haja limitação nos descontos realizados na conta do autor. Em contrarrazões, o autor suscitou o não conhecimento do recurso, por não impugnar os fundamentos da sentença. Assim, fica o apelante intimado a se manifestar quanto à ausência de interesse recursal em relação à devolução em dobro do indébito, e à limitação dos descontos na conta do autor, que não fizeram parte da condenação; bem como quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10 e 933 do CPC Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator